Tribunal: STF
Processo: HC 247725
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Levi Barbosa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 922.176/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim. 



    Neste writ, a defesa sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, posto supostamente ilegal a suspensão do processo e do prazo prescricional na fase do artigo 366 do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem com “a finalidade de julgar NULA, a equivocada aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal, a qual não foi arguida pelo ex defensor do ora PACIENTE, no momento próprio, motivo pelo qual a sua deficiência da defesa do ora PACIENTE, como também em consonância ao que vem previsto na Súmula nº 523, deste Supremo Tribunal Federal, deve ser anulada diante do patente prejuízo ao PACIENTE, já que se for perpetuado esse erro grave, não ocasionará a patente prescrição da pretensão executória retroativa, pelo crime de tráfico, conforme acima devidamente explanado”. 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. NULIDADES. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre as questões das nulidades quanto à suposta ofensa ao art. 366 do CPP. 



    2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Ademais, não é demais rememorar que, nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. Nessa toada, é evidente que a tipicidade dos atos processuais funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito. Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma for comprometida pelo vício. 



    4. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 5) 



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).  



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    De toda forma, não se vislumbra ilegalidade flagrante apta a ser sanada na presente via, ainda que mediante a eventual concessão de habeas corpus de ofício. 



    Isso, porque este Tribunal Superior não pode conhecer das questões suscitadas no presente habeas corpus, diante da falta de manifestação do Tribunal de origem sobre os temas, tendo a Corte local se limitado a consignar que "não caberia reconhecer, agora, após o trânsito em julgado da condenação, a suposta ilegalidade da citação por edital e da consequente suspensão do processo e do prazo prescricional. Assim sendo, mantida a suspensão da ação penal na fase do artigo 366 do CPP, não transcorreu o prazo extintivo (prescrição) aqui buscado pela impetrante" (e-STJ fl. 802). 



    Ou seja, não houve qualquer enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a questão aventada pela defesa, de que foi "expedida uma Carta Precatória para comarca e cidade de Pindamonhangaba, para a citação do ora PACIENTE, para que ofertasse a sua Resposta à Acusação, em que em caso não havendo, seria defendido pela defensoria pública [...] o ora Paciente, não tomou ciência pessoalmente, pois não foi encontrado, mais foi informado por seus familiares o nome de seu defensor atualmente em seu nome, conforme se faz prova em fls. 563, de onde se depreende de forma patente que o mesmo não foi citado, para a oferta de sua Resposta à Acusação e nem tampouco para declinar o nome de seu defensor" (e-STJ fls. 11/12). 



    Consigne-se, outrossim, como bem pontuou o Tribunal bandeirante, que nem sequer no âmbito da apelação a referida nulidade foi suscitada, razão pela qual esta Corte Superior fica impossibilitada de sobrepujar a competência do Tribunal estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 



    Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, do julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 2.470)”. (https://processo.stj.jus.br)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, observa-se que a alegação de nulidade não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça e nem pelo Tribunal de Justiça de origem, de forma que a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Ainda que superado esse óbice, na espécie, consideradas as particularidades do caso e tendo em vista o disposto na legislação processual penal a respeito de se exigir a comprovação do prejuízo para o reconhecimento de nulidade processual, a ordem não deve ser concedida.



    De fato, tem-se entendimento alinhado à jurisprudência da Corte, pois, na espécie, não houve demonstração do efetivo prejuízo. 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19)   



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente